Tribunal: TJDFT
Processo: 0708757-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM NÃO CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado em favor do paciente contra ato do Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sustentando a nulidade da prova decorrente de ingresso policial em domicílio sem mandado judicial. Alega-se ausência de fundada suspeita, consentimento inválido da moradora e inexistência de registro audiovisual da diligência. Requer o reconhecimento da ilicitude das provas e o trancamento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se (i) houve violação à inviolabilidade domiciliar por ausência de justa causa para o ingresso policial e (ii) se a ausência de gravação audiovisual e o suposto consentimento inválido da moradora são aptos a macular a diligência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inviolabilidade domiciliar não é direito absoluto, admitindo exceção em caso de flagrante delito (CF, art. 5o, XI). O STF fixou tese (Tema 280) no sentido de que o ingresso sem mandado é lícito quando houver fundadas razões, devidamente justificadas, que indiquem situação de flagrante no interior da residência.
4. A atuação policial foi antecedida por elementos informativos e diligências preliminares que, quando analisados em conjunto, revelaram indícios suficientes para caracterizar a existência de situação de flagrante delito, autorizando o ingresso no domicílio independentemente de mandado judicial.
5. A ausência de gravação audiovisual não invalida automaticamente a diligência, desde que o restante do acervo probatório demonstre a regularidade da atuação policial e a presença de justa causa para o ingresso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Impetração admitida em parte e, na extensão, ordem não concedida.
Tese de julgamento: “É lícito o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial quando precedido de fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito, não sendo a ausência de registro audiovisual, por si só, causa de nulidade, desde que o conjunto probatório demonstre a regularidade da diligência.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, arts. 244, 282, 312, 313, 315 §1o, e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, VI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015; STJ, AgRg no HC 752.258/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 06/09/2022; STF, RE 1.342.077, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 06/12/2021.